Tribunal: TJMT
Processo: 1013929-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013929-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS, JIUVANI LEAL
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado DANILO MILITÃO DE FREITAS e outros, em favor LUCIANO ALVES FEITOSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o juízo a quo, após acolher representação da Autoridade Policial decretou a prisão do paciente, por supostamente ter cometido os crimes tipificados no art. 2o, §2o da Lei 12850/2013 e artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-B do CP.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois é primário, portador de bons antecedentes, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, mormente quanto a conduta individualizada do Paciente, e não foi imputado a ele papel de relevo na suposta organização criminosa, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.
Aduz que faz jus ao pleito de extensão nos moldes do art. 580 do CPP, dos efeitos da decisão proferida a corré Adriana Rodrigues, no hc 1008232 -06.2020.8.11.0000, pois encontra-se em situação análoga.
Alega que o paciente é arrimo de família e pai de duas crianças menores, sendo o único responsável pela subsistência dos infantes, de forma que preenche os requisitos objetivos para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, uma vez que resta claro a coação ilegal, ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente e ao indeferir o pleito de revogação, indicou indícios de autoria e justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, sobretudo para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, com base em elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos, consignando que, in verbis:
(...)
Recentemente, conforme informes obtidos dos dados constantes do aparelho eletrônico de ADRIANA RODRIGUES (Relatório Técnico no 45/2020), os investigadores identificaram uma possível conversa dela com LUCIANO, na qual estariam desconfiados que ROBERT poderia ter denunciado a ação da organização criminosa e que caso confirmasse a suspeita, LUCIANO iria mata-lo, conforme trecho abaixo transcrito:
LUCIANO: Aah, Adriana, então foi certo. Não mas se se comprovar. Ôia, se eu ficar sabendo disso daí, eu vou vou dá, vou falar pro cê também. Só que se foi o Robert, ele tem certeza, eu, eu, eu mesmo vou dar um fim nele aqui, ele vai sumir desse mapa aqui.
(...)
Consta do Relatório Técnico dos dados obtidos do aparelho celular de JOSÉ JÚNIOR que eles mantiveram tratativas quanto a vários detalhes de logística e execução do crime.
Já no dia 26.03.2020, consta troca de mensagens entre os interlocutores, ocasião em que LUCIANO á avisado quanto ao planejamento de um roubo a ser realizado no sábado seguinte, dia 28.03.2020. Prossegue Luciano, em áudio, solicitando informações de como seria e aonde seria a ação.
JOSÉ teria respondido que se trata de propriedade cujas informações seriam repassadas por “NEGÃO” e que necessitaria de ao menos 08 (oito) pessoas. LUCIANO teria questionado quem estaria, haja vista a necessidade de angariar carros e armas.
Em um dos áudios degravados LUCIANO teria afirmado:
LUCIANO: É, mas quem tanto que vai sô? Vai eu, ocê, o ORLANDO, quem mais que vai pô nesse corre? Cê tá ligado né, lá tem que ir gente e tem que ter arma se não vai feder lá dentro e lá cê tá ligado que lá tem arma né?
Consta ainda, que ao ser informado por JOSÉ que iria iniciar os preparativos da empreitada e, caso desse certo, JOSÉ iria busca-lo, LUCIANO mostrou-se preocupado com a necessidade do fornecimento de armas, considerando que havia emprestado as suas para outro grupo.
LUCIANO: Se pá vai dar certo, vou arrumar uma ferramenta pro cê, acho que já vai vir pra mão hoje a noite, as minhas não vai chegar agora, os caras, tá lá em cima de um ouro lá, uma porrada de ouro, diz que vai pegar então fica lá então.
No dia 27.03.2020, consta registrada conversa entre LUCIANO e JOSÉ a respeito do local onde seriam guardados os produtos, se naquele local ou em outro, o que, segundo os investigadores, demonstraria o vínculo existente entre os interlocutores, visto que demonstram serem conhecedores dos locais onde seriam armazenados os materiais obtidos. Prossegue a conversa com a suposta confirmação de LUCIANO na ação.
Em 30.03.2020, já depois de realizado o roubo, em tese, LUCIANO teria pedido para JOSÉ que lhe enviasse as fotos dos produtos supostamente subtraídos, conforme trecho a seguir transcrito.
LUCIANO: Ein manda uma foto lá daqueles trem que cê tirou lá pra mim pô também.
A conversa continua com JOSÉ solicitando de LUCIANO se ele teria o telefone de DAVI, contudo, LUCIANO teria lhe dito que havia conversado com DAVI e ele iria desligar o telefone, demonstrando que eles estariam em contato permanente durante aquele período.
Evidencia-se da conversa que possivelmente JOSÉ estaria reclamando do valor acertado para a venda dos produtos, entendendo que foi muito barato e LUCIANO teria lhe explicado que os produtos obtidos não teria grande valor de mercado. Teria JOSÉ continuado a lamentar não terem levado o produto glifosato, ocasião em que teria dito que não teria problema pois já haveria outra empreitada marcada na Fazenda “Florestinha” e que em razão disso NICK teria ficado na região e que estariam aguardando a arrecadação dos custos da próxima ação.
Foi registrada uma conversa onde JOSÉ teria afirmado a LUCIANO que pediu aos outros integrantes da suposta facção para que mantenham a espingarda calibre .22, pois seria o tipo de armamento ideal para roubos à propriedades rurais, contudo, os “caras de Sinop” referindo-se à MAURI e “NEGÃO” pretenderiam ficar com a arma e teriam direito a ela por terem fornecido a camionete utilizada no roubo.
Continua a conversa entre os interlocutores, onde JOSÉ teria pedido à LUCIANO que relacionasse os defensivos obtidos para tentar achar melhor preço pela mercadoria. LUCIANO teria dito que já havia apagado a lista, mas acreditaria que NICK a possuía. Neste ponto LUCIANO teria avisado que os produtos seriam vendido naquela data ou no dia seguinte e que estaria necessitado do dinheiro. JOSÉ teria respondido que o “receptador” seria outro, da cidade de Feliz Natal e que o mesmo valor seria pago pelos produtos.
(...)A peça processual acusatória apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso descreve, em síntese, que os suspeitos ROBERT, LUCIANO, PEDRO e EVERTON supostamente seriam integrantes de Organização Criminosa estabelecida para a prática de crimes patrimoniais em face de propriedades rurais em diversos na Região Norte do Estado.
As informações colhidas nestes autos e no respectivo Inquérito Policial evidenciariam que os suspeitos teriam envolvimento direto com a empreitada criminosa perpetrada em face da Fazenda Curitiba.
Segundo os informes que compõem o respectivo Inquérito Policial, ROBERT seria uma das lideranças da ORCRIM, exercendo as tratativas e planejamento das atividades do grupo. Também teria concedido um imóvel em favor das atividades criminosas, utilizado para o armazenamento e manejo dos produtos roubados e, ainda, para armazenamento de armas de fogo e onde teria se localizado documentos em seu nome e uniforme de empresa que ele seria funcionário.
Ele também já seria um agente conhecido pela Polícia Judiciária Civil, vez que já havia sido avistado em conversas com outros acusados de integrarem organização criminosa desde o ano de 2019.
Nos Relatórios Técnicos de Análise de Dados estão descritas as informações que descrevem trocas de mensagens entre os LUCIANO, PEDRO e EVERTON com terceiros e os demais codenunciados, bem como teria se evidenciado que LUCIANO teria direta vinculação como o roubo em apuração e que PEDRO e EVERTON seriam os integrantes responsáveis pela venda dos produtos.
Sob outro aspecto, vislumbra-se a existência de vínculo entre os acusados de integrarem Organização Criminosa denunciados no âmbito da Operação Fim da Linha (Dezembro de 2019) e os acusados denunciados nos autos no 11599-26.2020.811.0042 – COD. 622725, tendentes a indicar que todos eles seriam integrantes de um mesmo grupo, a considerar o elo existente, representado nas figuras de ROBERT e WEBERSON.
Nesse sentido, vislumbra-se que a ação policial para desarticular o grupo criminoso ocorrida no ano passado, da qual resultou a prisão e denuncia de 06 (seis) possíveis integrantes, não foi suficiente para fazer cessar a atividade criminosa da Organização Criminosa, a considerar que possivelmente houve a recomposição desse grupo e seus integrantes permaneceram na atividade criminosa.
Por esses argumentos, reputo que a prisão preventiva dos Requerentes, por ora, é medida necessária para garantia da ordem pública.
Desta forma, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. (...)”
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.
Alias é o que se extrai do (RHC 109.548/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
Por outro lado, com bem consignou o juízo a quo, não basta a invocação da existência de filhos menores, sendo necessários que os cuidados dos infantes sejam exercidos única e exclusivamente pelo paciente, e na hipótese, não fora juntado documento suficiente a demonstrar tal fato.
Por fim, no que tange ao pleito de extensão nos moldes do art. 580 do CPP, da decisão proferida a corré Adriana Rodrigues, consigno que aquela decisão estava pautada em aspectos subjetivos, em especial às condições pessoais da paciente e o seu nível de envolvimento na trama supostamente criminosa, de maneira que mostra-se inviável acolher-se a pretensão sumária, porquanto a motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação do seu julgamento definitivo.
Assim sendo, a análise dos autos, nos limites da cognição sumária, não resta configurado de plano a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, razão pela qual INDEFIRO, por agora, o pedido de provimento emergencial postulado.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator